Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NAO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, convertendo a indisponibilidade em penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve:
(i) saber se os valores penhorados nas contas dos executados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados têm natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
4. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram a origem dos valores penhorados, tampouco sua imprescindibilidade para o sustento familiar, limitando-se a indicar superendividamento e outras execuções em curso.
5. Ausente a apresentação de extratos atualizados e documentos hábeis, não se comprova a natureza alimentar dos valores, razão pela qual se mantém a penhora.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ corrobora a necessidade de prova robusta e contemporânea da impenhorabilidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD exige comprovação pelo executado da origem alimentar dos recursos e de sua imprescindibilidade à subsistência. 2. A ausência de documentação hábil a demonstrar tais circunstâncias impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 833, IV e 854, § 3o, I.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1806981, 1791487 e 1810401.